Tribunal: TJSP
Processo: 1004150-83.2017.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004150-83.2017.8.26.0269/50001, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
MONICA CRISTINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BRILHANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004150-83.2017.8.26.0269/50001 -Voto no 38629
2
VOTO N. 38629
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004150-83.2017.8.26.0269/50001
COMARCA: ITAPETININGA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
EMBARGANTE: MONICA CRISTINA DOS SANTOS
EMBARGADA: BRILHANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de omissão,
contradição, obscuridade no acórdão embargado. Vícios não
configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento. Descabimento na hipótese. Embargos de
declaração rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 360/368, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada,
a pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão, da contradição e da
obscuridade.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
aduzindo que não foi considerado o deposito judicial realizado nos autos, o que demonstra
o pagamento de 72% da soma dos valores históricos das prestações. Pondera que a decisão
também é contraditória, eis que inexiste qualquer prova nos autos de que tenha recebido a
notificação para comparecimento à audiência de conciliação no Cejusc, aduzindo, por fim,
que o aresto é obscuro, eis que não consta, com clareza, o valor contratual do imóvel que
deverá ser levado em consideração. Requer, por fim, sejam sanados os vícios apontados,
bem como a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados
na insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
E consoante se observa dos argumentos expendidos nos embargos
declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado, nem visam
suprir omissão, contradição ou obscuridade alegadamente existentes no aresto objurgado,
pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004150-83.2017.8.26.0269/50001 -Voto no 38629
3
É que o aresto censurado é didaticamente claro e não contém
proposições conflitantes ou inconciliáveis, não registrando contradição, obscuridade ou
omissão, tendo apreciado e decidido, expressa e objetivamente, todas as questões postas
nos recursos de apelação manifestados pelas partes, de sorte que da leitura atenta do
acórdão revelará que não estão mesmo configuradas na hipótese em apreço as máculas
apontadas, cristalino o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora acerca das
questões pontuadas nos embargos, consoante se infere do trecho do aresto a seguir
transcrito:
“De pronto, insta realçar que, conquanto o pedido da ré de
concessão de assistência judiciária gratuita tenha sido apreciado por decisão
interlocutória, que lhe concedeu a benesse (fls. 230), conheço desta matéria, tendo em
vista que tal questão não pôde ser impugnada por meio de agravo de instrumento (CPC,
art. 1015, X), podendo ser suscitada em preliminar de apelação (CPC, artigo 1.009, § 1o).
Mas não merece acolhimento a preliminar suscitada pela
recorrente.
É que, conquanto se afigure indisputável que, ultimamente, vem
ocorrendo abusiva e indevida utilização do permissivo legal que autoriza a concessão, tão
somente aos que comprovarem insuficiência de recursos, a assistência judiciária integral e
gratuita (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal), o certo é que, no caso dos autos,
inexistem dados seguros que autorizem a sumária rejeição do benefício postulado pela ré.
Aliás, está sedimentada a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido que “a declaração de
hipossuficiência a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção de
veracidade, que só pode ser afastada juris tantum quando houver nos autos prova em
contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o,
XXXV, CF).” (Agravo em Recurso Especial n 1.354.193 MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, j.
27.9.2018).
Ora, declarou a ré não ter condições de custear a demanda sem
prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, asseverando expressamente estarem
cientes das consequências legais cabíveis caso a alegação seja falsa (fls. 83), afirmação
esta que, destaque-se, não contrasta com os elementos de aferição desta realidade que
exsurgem dos autos.
Neste passo, a ré demonstrou exercer a função de empregada
doméstica, auferindo remuneração mensal de R$ 1.213,00 (fls. 84). Impende destacar,
ademais, que a autora não produziu prova alguma que pudesse infirmar as declarações
feitas pela postulante da benesse.
É de realçar que a disciplina da concessão da assistência judiciária
gratuita, em nosso ordenamento jurídico, está contida nos artigos 98 e seguintes, do
Código de Processo Civil, que outro requisito não exige senão a declaração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004150-83.2017.8.26.0269/50001 -Voto no 38629
4
interessado de que não dispõe de recursos para custear as despesas do processo, sem
prejuízo próprio ou de sua família, para que faça jus ao benefício aqui considerado.
Assim sendo e tendo em vista que não emergem dos autos elementos
dos quais se possa inferir, de modo induvidoso, que a ré possua recursos para prover as
despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, forçoso é convir que faz ela
jus ao benefício, sob pena de se estabelecer indevido óbice ao seu acesso à Justiça.
Em suma, vislumbrando atendidos os pressupostos legais exigíveis
na espécie, é de rigor a manutenção da r. decisão que deferiu a gratuidade processual à
ré.
Isto assentado, bem é de ver que versam os autos sobre ação de
reintegração de posse, em que alega a autora que as partes firmaram contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel localizado no Condomínio Portal Pássaros, no
município de Alambari, mas a ré não efetuou o pagamento das prestações na forma
avençada, acrescentando que houve tentativa de conciliação no Cejusc, mas a recorrida
permaneceu inerte. Diz que o débito é de R$ 14.392,80, tendo ela procedido à
interpelação, nos termos do artigo 32, da Lei 6.766/79. Anota que o contrato contempla
cláusula resolutória. Requereu a reintegração na posse do imóvel, bem a compensação
dos valores pagos pela ré com os valores por ela devidos pelo tempo de fruição, ou
“abatimento dos percentuais redigidos em contrato no valor de R$ 24.951,93, em caso de
devolução dos valores pagos e demais cominações legais.” (fls. 10).
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente, pela r.
sentença de fls. 314/315, que condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Entendeu o
d. magistrado que, “no presente caso aplica-se a teoria do adimplemento substancial dos
contratos, porquanto a ré pagou grande parte das prestações contratadas. O sobredito
descumprimento contratual não é apto a dar ensejo à reintegração de posse pretendida e,
consequentemente, a resolução do contrato de tal crédito. Tal medida seria
desproporcional diante do quanto a ré já pagou até o momento. (...) Nesta linha de
entendimento, a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado
do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em
prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé da função
social do contrato. Resumindo, uma vez que o réu pagou grande parte do valor do
contrato não há porque o autor ser reintegrado na posse do imóvel”, a par do que “é de
se ver que não há provas de que a autora tenha constituído a ré em mora através de
interpelação ou notificação (cláusula 23a e seu Parágrafo Primeiro) que o contrato
previa.” (fls. 315/316).
Merece parcial acolhimento o recurso.
De pronto, insta realçar que, precedeu ao ajuizamento desta ação
a reclamação pré-processual n. 0010036-17.2016.8.26.0269, apresentada pela ora
recorrente junto ao Cejusc Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da
Comarca de Itapetininga, pela qual requereu a realização de sessão de tentativa de
conciliação para receber os valores das parcelas em atraso do contrato firmado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004150-83.2017.8.26.0269/50001 -Voto no 38629
5
partes, sendo certo que, a ora recorrida, devidamente convidada, por meio de carta
registrada, não compareceu à sessão na data designada (fls. 26).
Bem por isso, respeitado o entendimento do d. magistrado, na
hipótese em apreço, não há se cogitar em falta de constituição da ré em mora, porquanto
a abertura do procedimento de reclamação processual n. 0010036-17.2016.8.26.0269,
com envio de carta registrada à recorrida para pagamento dos valores inadimplidos,
supriu a interpelação extrajudicial a que alude o artigo 32, § 1o, da Lei n. 6.766/79.
Isto assentado, bem é de ver que o contrato estipulou o preço de R$
28.060,00 a ser pago à vista, ou o seu parcelamento, mediante pagamento de um sinal no
valor de R$ 2.806,00, na assinatura do contrato, e o saldo devedor em 120 prestações
mensais no valor de R$ 362,40 cada uma, dispondo o instrumento contratual que, “neste
valor estão inclusos juros da Tabela Price de 1% a.m., corrigidas pelo IGPM/FGV, ou
outro índice que vier a substituí-lo, conforme cláusula 2a do contrato padrão do presente
instrumento, cujo repasse será feito ao comprador anualmente sem formação de
resíduo” (fls. 30), sendo certo ainda que a mencionada cláusula 2a estipulou que “o
preço certo, ajustado e contratado para o presente instrumento de venda e compra e as
condições de pagamento contam detalhadamente da Cláusula II 'in fine', sendo as
parcelas ali avençadas, corrigidas e/ou atualizadas, anualmente, pelo IGPM/FGV, ou
outro índice que vier a substituí-lo.” (fls. 27).
Deveras, da detida leitura da cláusula contratual acima descrita,
infere-se que o contrato estipulou o pagamento do saldo devedor em 120 prestações fixas
de R$ 362,40 cada uma, nas quais já estavam embutidos os juros de 1% a.m. mediante a
aplicação da Tabela Price e que, anualmente, as parcelas seriam reajustadas pelo
IGPM/FGV.
Destarte, equivocou-se o d. juízo ao quo ao deixar assentado que
os valores das prestações cobrados da ré estariam incorretos porque, segundo ele, “as
parcelas no sistema Price são sempre no mesmo valor, da primeira à última”,
porquanto, como já visto, conquanto os juros de 1% ao mês, calculados de acordo com o
sistema da Tabela Price, já estivessem embutidos no valor da parcela de R$ 362,40, o
contrato estipulou também que o valor da prestação seria reajustado anualmente pelo
IGPM/FGV.
Releva anotar ainda que, ao concluir que houve o adimplemento
substancial da obrigação pela promitente compradora, o d. magistrado comparou,
equivocadamente, os valores das prestações pagas pela autora, devidamente atualizados
e acrescidos de juros de 1%, que resultou no montante de R$ 41.144,71 (fls. 157/158),
com o valor histórico das prestações, no montante de R$ 43.488,00 (120 X 362,40 = R$
43.488,00).
Com efeito, na hipótese em apreço, conforme os valores constantes
da planilha confeccionada pela própria ré, os valores nominais das parcelas adimplidas
resultaram na quantia de R$ 28.284,94 (fls. 157/158), que representa 65% da soma dos
valores históricos das parcelas estipuladas no contrato (R$ 43.488,00) e não 95% como
alegou a ré. (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004150-83.2017.8.26.0269/50001 -Voto no 38629
6
Bem por isso, respeitado o entendimento do d. magistrado não há se
cogitar, na espécie, na aplicação da teoria do adimplemento substancial.
E, caracterizado o inadimplemento da promitente compradora,
que, devidamente notificada, não compareceu à sessão de conciliação designada pelo
Cejusc de Itapetininga, na fase pré-processual, para purgar a mora, operou-se a
cláusula resolutiva expressa, rescindido de pleno direito o contrato firmado pelas partes
(parágrafo segundo da cláusula 2a fls. 28), devendo a autora, por consequência, ser
reintegrada na posse do imóvel, bem como restabelecidas as partes ao status quo ante.
Deveras, resolvido o contrato e determinada a reintegração da
promitente vendedora na posse do imóvel, surge o dever desta de restituir valores à
promitente compradora, não tendo fomento a postulação da recorrente de retenção da
integralidade dos valores pagos pela ré. (grifei).
Neste ponto, cumpre esclarecer que, no que tange aos valores pagos
pela ré, a autora impugnou os boletos de cobrança apresentados a fls. 99/103, alegando
que eles não se prestavam para demonstrar o pagamento das quantias neles inscritas.
Entretanto, conquanto realmente tais documentos não contenham autenticação bancária,
cuida-se de boletos com vencimento em 12 de março de 2011, que não constam da planilha
de débito exibida pela ora recorrente a fls. 21, presumindo-se, assim, que foram eles
devidamente quitados, devendo, portanto, ser considerados corretos os valores singelos
indicados pela ré como pagos na planilha de fls. 157/158.
Isto assentado, no que tange ao percentual de retenção, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido: “Hipótese em que, ausente
qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida
em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela
Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para
o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e
cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta
Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o
rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e
cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem,
prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela
incorporadora com o empreendimento.” (REsp 1723519/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019).
É certo que, no caso, não se cuida de incorporação imobiliária, mas
afigura-se razoável aplicar, por analogia, o entendimento consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no que tange ao limite de retenção dos valores pagos pelos
adquirentes, porquanto o percentual de 25% parece suficiente para indenizar a promitente
vendedora dos prejuízos por ela suportados.
Por sua vez, o valor do aluguel mensal deverá ser fixado em 0,5%
sobre o valor do contrato a partir do inadimplemento até a efetiva desocupação, haja vista
que tal percentual tem sido adotado por esta Corte para o cálculo do valor da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004150-83.2017.8.26.0269/50001 -Voto no 38629
7
fruição do imóvel, em caso de desistência do negócio pelo adquirente.
Nesta esteira, há julgados deste Tribunal:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Autor que pleiteia a
desistência do negócio em razão de dificuldades financeiras - Possibilidade de resilição do
contrato com a restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da
promitente vendedora - Súmula 01-TJSP (...) Taxa de fruição devida, em quantia
equivalente a 0,5% ao mês, calculada sobre o valor contratual do imóvel, no período
compreendido entre a data da ocupação e a data da decisão que deferiu a tutela
antecipada para o fim de rescindir o compromisso - Autorizada a compensação da taxa de
ocupação com os valores a serem restituídos pela ré em decorrência da resilição -
Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível n.
1015164-46.2018.8.26.0005, 9a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Angela Lopes, j.
29/11/2019).
“CONTRATO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR, QUE DEU CAUSA À RESCISÃO
CONTRATUAL. PEDIDO CONTIDO NAS RAZÕES QUE NÃO CONSTOU NA
CONTESTAÇÃO
CAUSA
PREJUÍZO
À
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ.
TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER REDUZIDA PARA 0,5%. PRECEDENTES.
INFUNDADO PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS
MAJORADOS EM RAZÃO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível 1002415-90.2014.8.26.0278, 8a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j 04/12/2019).
Por fim, a postulação da ré, manifestada em contestação, de
condenação da autora ao pagamento de indenização por benfeitorias/acessões merece ser
acolhida, tendo em vista a edificação por ela erigida no terreno, consoante material
fotográfico de fls. 167/194, que não foi impugnado pela ora recorrente.
Deveras a restituição de tais benfeitorias/acessões deve ser integral,
pelos mesmos fundamentos que embasam a condenação ao pagamento de taxa de
ocupação, eis que devem as partes retornar ao estado anterior, evitando-se o
enriquecimento ilícito.
Logo, cabe à autora indenizar a ré pelas benfeitorias/acessões por
esta erigidas no lote objeto da lide, remetida a apuração do seu valor, por arbitramento,
para a etapa de liquidação de sentença.

Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Ação de rescisão contratual. Retorno ao estado anterior. Vedação
de enriquecimento sem causa. Taxa de ocupação por todo o período de ocupação do
imóvel. Indenização das benfeitorias devida. Valores das benfeitorias/acessões e
respectiva regularidade que podem ser apurados em sede de liquidação. Recurso provido
em parte.” (Apelação n. 100928296.2016.8.26.0224, 6a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004150-83.2017.8.26.0269/50001 -Voto no 38629
8
Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j. 13/02/2017).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO
CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE
PERDAS E DANOS - IRREGULARIDADE NO LOTEAMENTO - INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO - RESCISÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES - DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS, BEM COMO PELAS BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO
IMÓVEL PELOS REQUERIDOS - COMPENSAÇÃO COM ALUGUEL VISANDO
COMPOR AS PERDAS DO VENDEDOR - FIXAÇÃO DE QUANTIA PARA REPARAR O
ALIENANTE PELA OCUPAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação n. 0018578-70.2011.8.26.0278, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 13/09/2017).

Em suma, reformo a r. sentença e julgo parcialmente procedente o
pedido inicial, para: a) determinar a reintegração da autora na posse do imóvel; b)
autorizar a retenção, pela autora, de 25% dos valores pagos pela adquirente; c) fixar
aluguel mensal, devido pela ré à autora, em 0,5% do valor do preço contratual do imóvel,
a partir do inadimplemento até a efetiva desocupação; d) reconhecer o direito da ré à
indenização por benfeitoria/acessão, a ser apurado em oportuna fase de liquidação por
arbitramento. E, tendo em vista o resultado deste julgamento, tem-se que houve a
sucumbência recíproca, mas não equivalente, de sorte que arcará a ré com 65% do valor
das custas processuais, suportando a autora, ora recorrente, com os 35% remanescentes.
E, observado o mesmo critério e já considerados os recursais, os honorários devidos ao
advogado da autora ficam arbitrados em 13% sobre o valor da causa e a verba honorária
cabente ao patrono da ré em 7% sobre a mesma base de cálculo, observado o benefício da
assistência judiciária gratuita da qual a ré é beneficiária.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.” (fls. 362/368).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para que não
se alegue novos vícios, impede considerar, em relação aos valores depositados nos autos
pela embargante, que, ainda que somados representem o pagamento de 72% da soma dos
valores históricos das parcelas estipuladas no contrato, não altera a conclusão de que não
ocorreu, na hipótese em exame, cumprimento substancial do contrato.
Ademais, oportuno é realçar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207), certo é, outrossim, que
“o Juiz não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão
dos seus regramentos. O magistrado está obrigado a fundamentar suas decisões, mas não
legalmente, ou seja, citando artigos de Lei” (JTJ 265/455).
E mesmo que se considerasse viável emprestar efeitos infringentes a
estes recursos, as insurgências não prosperariam na hipótese de que se cuida, porquanto
fundadas em argumentos que, já tendo sido apreciados pela Turma Julgadora, não servem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004150-83.2017.8.26.0269/50001 -Voto no 38629
9
para abalar os fundamentos do acórdão profligado, não fosse bastante a circunstância de
que o recurso aclaratório não se presta à modificação do acórdão, seja no seu alcance, seja
na sua conclusão, não se justificando que o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento possa autorizar o acolhimento dos embargos declaratórios.
Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no aresto
impugnado que cumpram ser supridos, caso reputem que houve violação à legislação
constitucional e infraconstitucional, deve a embargante agitar os temas por meio dos
recursos próprios, mesmo porque não se reveste estes embargos de idoneidade jurídico-
processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)